Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129 §13 PARA O ART. 129, §9o DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação; (ii) estabelecer se o fato deve ser desclassificado do §13o para o §9o do art. 129 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fixado o regime aberto em sentença, não se evidencia interesse recusal quanto ao pedido de regime mais benéfico.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, resta caracterizada a prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal
6. Tratando-se de crime de lesões corporais praticados contra mulher em razão de sua condição do sexo feminino, não há falar em desclassificação do § 13 para o § 9o do art. 129 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§9o e 13o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJDFT, Acórdão 1789791, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1789837, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1754508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 06.09.2023.